Tribunal: TJDFT
Processo: 0718027-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMPRÉSTIMO. CONSIGNANDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONSULTA. ADESÃO. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO. FALHA NO DEVER DE CLAREZA. CONTRATAÇÃO INEXISTENTE.
1. Ao tratar de créditos consignado, o Código de Defesa do Consumidor dispõe que a “a formalização e a entrega da cópia do contrato ou do instrumento de contratação ocorrerão após o fornecedor do crédito obter da fonte pagadora a indicação sobre a existência de margem consignável”. Além disso, o dispositivo ainda assegura a observância “do dever de informação e esclarecimento do consumidor e de entrega da minuta do contrato” (§1o do art. 54-G).
2. O Legislador tornou expresso o dever de formalizar os contratos consignados, não podendo ser reconhecida eventual contratação sem anuência solene do consumidor.
3. Recurso conhecido e não provido.